Tribunal: STF
Processo: RE 1547987
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-26
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Tema 698 da RG e dos arts. 6º, 196, e 197 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em que pesem as alegações expostas no recurso, no sentido da existência de relativa urgência na realização do procedimento cirúrgico, entendo que a sentença exarada deva ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/01, salientando que:



    "Em hipóteses em que as partes recorrem ao Poder Judiciário para obter provimento jurisdicional que imponha a realização de procedimento/atendimento tido como eletivo, tenho entendido ser indevida a intervenção judicial, a despeito da gravidade da doença apresentada e da urgência na realização do atendimento.



    Conquanto o direito à saúde contemple a pretensão daqueles que recorrem ao Poder Judiciário para se submeterem a atendimento/procedimento de que necessitam, é certo que a sua efetivação não pode ser obtida por meio da intervenção judicial, sob pena de imiscuir-se o Poder Judiciário na gestão da saúde, atividade que é própria e exclusiva do Poder Executivo.



    Entendo que deve sempre prevalecer aqui o critério médico e não jurídico para determinar a ordem de precedência na fila de espera para a realização do procedimento/atendimento, não sendo possível ao magistrado apontar quais serão os pacientes contemplados prioritariamente com a realização dos procedimentos de tal ordem em detrimento das prioridades eleitas pela própria administração.



    Assim, sem que tenha o juízo conhecimento amplo acerca das condições de saúde de todos os pacientes que precedem a parte autora na fila de espera, é certo que não pode intervir na avaliação médica das prioridades para compelir os réus a prestarem o serviço, de forma imediata, à parte autora.



    Não há dúvidas de que, havendo manifesta necessidade de que a parte autora seja submetida ao procedimento/atendimento de forma imediata, estão os réus obrigados ao seu custeio, em face do que dispõe o art. 196 da Constituição Federal.



    De outro lado, ainda que seja considerado grave e urgente a necessidade da parte autora, não há como acolher desde logo a sua pretensão sem que tal decisão importe reconhecimento de suposto direito de preferência em relação aos demais usuários do Sistema Único de Saúde que compõem a fila de espera e também aguardam pela realização do procedimento/atendimento.



    Dito de outra forma, não pode a concessão de provimento jurisdicional resultar em burla à fila de espera, ao menos não sem que haja um comprometimento grave e iminente de sua saúde.



    Com efeito, sem adentrar ao exame dos critérios da própria regulação, é certo que todos os pacientes que integram a mesma categoria na fila de espera pelo atendimento médico encontram-se em situação de igual gravidade e sintomática semelhante à da parte autora e seguem aguardando atendimento.



    Nesse contexto, como antes referido, constitui violação flagrante ao princípio da isonomia, garantia maior assegurada na Constituição Federal, que a parte autora, em virtude de ordem judicial, tenha acesso ao tratamento médico que necessita mediante custeio junto à rede particular de saúde, a despeito dos demais pacientes que, tanto quanto ele, são titulares do direito constitucional à assistência de saúde gratuita fornecida pelo Estado.



    Contudo, a intervenção do Poder Judiciário em casos como o presente, como dito, deve sempre ser balizada pela observância rigorosa da ordem da fila de espera, em respeito ao tratamento isonômico que deve ser dado aos doentes e necessitados.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente